Tribunal: STJ
Processo: 5032800-30.2023.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147245 - ES (2024/0190767-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
AGRAVADO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAQUIELA
LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA
RESOLUÇÃO N. 789/2020, DO CONTRAN E INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
N.
194/2018,
DO
DETRAN/ES.
EXCESSO
DE
PODER
REGULAMENTAR. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUANTO À LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES, À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA
REEEXAME
DO
CONJUNTO
DE
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. OFENSA
REFLEXA
À
LEI
FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
ATOS
INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu acerca da
legitimidade do DETRAN/ES, a competência da Justiça Federal e a fixação
de honorários, com base no conjunto fático-probatório existente nos
autos. Rever tal entendimento, por consequência, implicaria em necessário
reexame de fatos e provas, o que é impossibilitado na via do recurso especial
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem resolveu a questão com base na interpretação
da Resolução n. 789/2020 do CONTRAN e da Instrução de Serviço n. 194
/2018 do DETRAN/ES, atos infralegais que não se enquadram no conceito de
lei federal constante do art. 105, inciso III, da Constituição da República.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50637121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c1339eb-3175-4d86-9830-214f299ce7d7

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c1339eb-3175-4d86-9830-214f299ce7d7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147245 - ES (2024/0190767-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
AGRAVADO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAQUIELA
LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA
RESOLUÇÃO N. 789/2020, DO CONTRAN E INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
N.
194/2018,
DO
DETRAN/ES.
EXCESSO
DE
PODER
REGULAMENTAR. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUANTO À LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES, À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA
REEEXAME
DO
CONJUNTO
DE
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. OFENSA
REFLEXA
À
LEI
FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
ATOS
INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu acerca da
legitimidade do DETRAN/ES, a competência da Justiça Federal e a fixação
de honorários, com base no conjunto fático-probatório existente nos
autos. Rever tal entendimento, por consequência, implicaria em necessário
reexame de fatos e provas, o que é impossibilitado na via do recurso especial
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem resolveu a questão com base na interpretação
da Resolução n. 789/2020 do CONTRAN e da Instrução de Serviço n. 194
/2018 do DETRAN/ES, atos infralegais que não se enquadram no conceito de
lei federal constante do art. 105, inciso III, da Constituição da República.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este
relator no Recurso Especial n. 2147245/ES (2024/0190767-0).
A decisão não conheceu do recurso especial, tendo base nos seguintes
fundamentos: (a) impossibilidade de análise quanto à ofensa a dispositivo constitucional
na via do recurso especial; (b) necessário reexame de fatos e provas para rever o
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

entendimento da Corte local quanto à legitimidade do DETRAN/ES, a competência da
Justiça Federal e a fixação de honorários; (c) impossibilidade de rever julgamento
calcado em normas infralegais; (d) prejudicialidade da divergência jurisprudencial pelo
não conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do permissivo
a
constitucional (fls. 305-309).
Nas razões do presente recurso, o Departamento Estadual de Trânsito do
Espírito Santo (DETRAN/ES) alega que:
a) "[...] a inaplicabilidade do óbice da Súmula 07/STJ decorre do fato de que o
julgamento das teses sustentadas no recurso especial, não implica, em absoluto, nova
análise dos fatos e das provas constantes dos autos, porquanto os elementos probatórios
considerados pelo acórdão recorrido não foram impugnados pelo Ente Público recorrente
no apelo nobre, restando, assim, matéria incontroversa. Em outras palavras, não se
controverte sobre a existência ou o modo de existir dos fatos e das provas adotadas pelo
Tribunal
o que, por conseguinte, dispensa o reexame do conjunto probatório pelo
a quo,
STJ." (fls. 327-328);
b) "[...] ao contrário do que decidido, o recurso especial não traz em seu bojo
qualquer controvérsia jurídica acerca da questão de fundo apreciada pelo Tribunal de
origem. De fato, não se discute sobre a legalidade da Resolução n. 789/2020 do
CONTRAN e da Instrução de Serviço n. 194/2018 do DETRAN/ES á luz das disposições
do Código de Trânsito Brasileiro" (fl. 338)
Como pedido, requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do
recurso para reformar a decisão agravada, admitindo-se o recurso especial e dando-lhe
provimento para reformar o acórdão recorrido (fls. 339).
A parte agravada, Centro de Formação de Condutores Paquiela Ltda, não
apresentou impugnação, conforme certidão de decurso de prazo sem resposta (fls. 346).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Inicialmente, reputo importante observar a
do acórdão
ratio decidendi
recorrido (fls. 187-188; grifos nossos):

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou procedente pedido autoral e determinou a suspensão dos requisitos exigidos
no art. 26, III, "g" e "h" da Instrução de Serviço no 194/2018 do DETRAN/ES.
A sentença não merece reparos.
Da razões recusais apresentadas pelo DETRAN/ES, percebe-se que o
apelante não impugna o mérito decidido nestes autos quanto à suspensão das
exigências de Certificado de Curso de Diretor bem como de Certificado de
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

Escolaridade de Nível Superior contida em sua Instrução de Serviço no 194/2018,
limitando seus argumentos à suscitar sua ilegitimidade passiva, bem como
incompetência da Justiça Federal, competência dos Juizados Especiais e condenação
da União na verba sucumbência ou sua redução.
Pois bem. Cumpre registrar que não há de se falar em ilegitimidade passiva
do DETRAN/ES, tendo em vista que, como analisado pelo Juízo a quo, o pedido
autoral não só traz impugnação específica quanto à Resolução no 789/2020, do
CONTRAN, como também o faz em relação à Instrução de Serviço no 194/2018,
editada pelo Órgão Estadual recorrente acerca da exigência de requisitos para
.
credenciamento de Diretor do CFC, razão de sua legitimidade passiva
Tampouco deve ser acolhida a alegação de incompetência absoluta da
Justiça Comum para o julgamento da demanda, já que a pretensão autoral,
concernente ao afastamento das exigências contidas na Resolução no 789/2020, do
CONTRAN, e na Instrução de Serviço no 194/2018, do DETRAN/ES, enquadra-se
,
na exceção prevista no artigo 3o, § 1o, inciso III, da Lei n.o 10.259/2001 in verbis:
[...]
No que concerne ao mérito, apesar de não impugnado, cabe consignar que
as Resolução no 789/2020 do CONTRAN e Instrução de Serviço no 194/2018 do
DETRAN/ES extrapolam os limites da regulamentação legal ao exigir, como
condição para o exercício do cargo de Diretor Geral e Diretor de ensino, a
apresentação de Certificado de Nível Superior e de Curso Específico para as
.
referidas atividades
Constata-se que o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 12, X, e
156, não trouxe qualquer disposição acerca de eventual exigência de diploma em
nível superior para a função de Diretor Geral. Desse modo, ocorreu evidente
violação ao princípio da reserva legal e extrapolação dos limites do poder
.
regulamentar concedido pelo Código de Trânsito Brasileiro
Outrossim, é defeso à Administração Pública promover restrições de
direitos e estender interpretações em desfavor da tutela de direito fundamental
(exercício da profissão/livre iniciativa – art. 5o, inciso XIII, da Constituição
Federal), ao arrepio de previsão legal expressa.
[...]
Em relação à fixação da verba honorária, os requisitos impugnados são
atribuídos tanto à Resolução emitida pelo CONTRAN como pela Instrução emitida
pelo DETRAN/ES, tendo esta previsto expressamente as qualificações não exigidos
em Lei para o credenciamento de Diretor em CFC, razão pela qual a pretensão
resistida que fundamentou o ajuizamento da ação é imputada a ambos os réus.
Quanto ao seu
, uma vez ser o valor da causa inestimável, mostra-
quantum
se correta o arbitramento pelo Juízo de piso dos honorários por apreciação
equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ao passo que majoro a verba para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.

Pela transcrição acima, nota-se que o Tribunal Regional Federal da 2a Região
decidiu acerca da legitimidade do DETRAN/ES, a competência da Justiça Federal e a
fixação de honorários, com base no conjunto fático-probatório existente nos autos.
Rever tal entendimento, por consequência, implicaria em necessário reexame
de fatos e provas, o que é impossibilitado na via do recurso especial pelo óbice da
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

Súmula n. 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Nesse ponto, destaco os seguintes julgados, tanto desta Segunda Turma como
da Primeira Turma, que entenderam pela necessidade de reexame fático-probatório para
apreciar os pontos delineados também na presente demanda,
:
verbis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. FCVS. DESMEMBRAMENTO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CEF EM RELAÇÃO A ALGUNS
CONTRATOS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE
VIOLAÇÃO A SÚMULA DE TRIBUNAL. INTERESSE DA CEF E
COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que não
há legitimidade da CEF para atuar no feito como parte e que não foi demonstrado o
comprometimento do FCVS - somente poderiam ter procedência verificada
mediante reexame de matéria fático-probatório e das cláusulas contratuais. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto
de fatos e provas da causa, nem contratos, conforme preceituam os enunciados das
Súmula n. 5 e 7 do STJ.
[...]
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.846.435/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL . ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA. REGISTRO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI
N. 9.656/98, DA LEI N. 6.839/80 E DA LEI N. 4.324/64. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DESPROV IMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SUMULA
DO STJ.
[...]
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos: "Com o advento da Lei no 9.961/2000, as empresas de planos privados
de assistência à saúde passaram a se submeter ao poder regulador da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sendo diretamente afetadas pelos atos
normativos por ela expedidos.
Desta forma, diferentemente do que alega a Apelante, a competência para
fiscalizar o exercício das atividades das operadoras de planos de saúde não é
exclusiva da ANS. A uma, nos termos do comando normativo específico da Lei no
9.656/98 constitui condição legal indispensável à concessão da autorização para
funcionamento o registro nos Conselhos Regionais de Medicina/Odontologia das
empresas que pretendam operar planos de saúde que venham a oferecer serviços de
assistência odontológica. E, a duas, a vinculação reguladora, normativa, e
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

fiscalizadora à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não obsta o poder
fiscalizador dos Conselhos Profissionais. Por tais razões, CRO-ES possui
legitimidade ativa para propor a presente demanda, bem como a VISION MED
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ora Apelante, é parte legítima para figurar no
polo passivo desta ação."
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.928.657/ES, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a revisão do acórdão
recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de
verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. "É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85,
§ 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos
honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo trabalho
adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não
apresentadas contrarrazões" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.236.428/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
).
26/10/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.167.499/SP, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
25/6/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
E
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS PELO SISBAJUD.
PROVIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM NORMA LOCAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 280/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
V - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a modificação do valor da
verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7
/STJ. O afastamento da referida súmula somente é possível em situações
excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em
montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

(AgInt no AREsp n. 2.825.581/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA TÍPICA DE MATA
ATLÂNTICA. ARTS. 489, § 1o, 1.022, II, DO CPC/2015. SEMPRE QUE O
TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIR UMA QUESTÃO COM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, É INVIÁVEL A REVISÃO DO
ACÓRDÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
Nesse passo, quanto às alegações de violação dos arts. 8o, XIII e XVI, b e c,
17, caput, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar n. 140/2011 os dos arts. 349, 464, § 1o, I
do CPC/2015, consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto
recorrido, a Corte Regional, com fundamentos nos elementos fáticos dos autos,
"reconheceu a competência da Justiça Federal, de modo que descabe a tardia
rediscussão do tema", bem como a "indiscutível competência da Justiça Federal".
Entendeu também pela competência da autarquia, uma vez que "a autarquia federal
investida da competência constitucional para defesa do meio ambiente, tendo
legitimidade já que a Mata Atlântica é patrimônio nacional de acordo com o art.
225, § 4o, da CF/1988, sem nenhuma distinção quanto a estar inserta em terra
particular ou pública municipal, estadual ou federal. Desta forma, amparando-se no
inciso IV e III do art. 5o da Lei 7347/1985, a autarquia goza de legitimidade ativa e
interesse de agir (satisfeito o trinômio necessidade-utilidade-adequação) para propor
a Ação Civil Pública, dirigida à defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado". Da mesma forma, quanto à produção de provas, julgou ser dispensável
a produção de outras provas, uma vez que a prova documental e laudo pericial são
suficientes para a solução da demanda. Nesse passo, para se deduzir de modo
diverso do aresto recorrido, na forma pretendida no apelo especial, demandaria o
reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível
pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.514/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AREsp n.
14/8/2023
16/8/2023
1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
15/3/2022
30/6/2022
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.169.315/PB, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025
Por fim, nota-se que o Tribunal Regional Federal da 2a Região resolveu a
questão com base na interpretação da Resolução n. 789/2020 do CONTRAN e da
Instrução de Serviço n. 194/2018 do DETRAN/ES, atos infralegais que não se
enquadram no conceito de lei federal constante do art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.932.247/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
12/12/2023
24/1/2024
AgInt no REsp n. 2.046.250/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
20/11/2023
23/11/2023
Por fim, destaco que os capítulos da decisão agravada relativos
à impossibilidade de análise quanto à ofensa a dispositivo constitucional na via do
recurso especial e à prejudicialidade da divergência jurisprudencial não foram
impugnados na via do agravo interno, razão pela qual estavam preclusos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50240008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: c30f4241-b77c-40e0-b165-f25ecc671131

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.147.245 / ES
Número Registro: 2024/0190767-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50328003020234025001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
RECORRIDO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAQUIELA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
AGRAVADO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAQUIELA LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50605691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: 2b9fc254-e888-4cb9-b7db-3b6602d29201

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: 2b9fc254-e888-4cb9-b7db-3b6602d29201